Tribunal: TJSP
Processo: 1003898-31.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
Registro: 2020.0000892513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003898-31.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante VANESSA
CAROLINA KRON (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIMED BARRETOS,
SALIM ALI UBAIZ e SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRETOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
Voto no 1981
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Araras
Apelante: Vanessa Carolina Kron
Apelados: Unimed Barretos, Salim Ali Ubaiz e Santa Casa de Misericórdia de
Barretos
Juiz: Antonio Cesar Hildebrand e Silva.
APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano moral decorrente
de erro médico. Responsabilidade objetiva do hospital e
subjetiva dos profissionais médicos. Laudo pericial conclusivo
no sentido de não reconhecer falha na prestação do serviço
médico.
Ato
ilícito
não
demonstrado.
Imperícia
não
caracterizada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
576/583, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial, bem como
condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários
sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o pedido inicial.

A parte autora, ora apelante, sustenta, após síntese fática, que não
foram pedidos exames iniciais para averiguação e identificação da doença coronária da
paciente.
Sustenta que as respostas aos quesitos, transcritas às fls. 592/595,
corroboram a tese de que não foram realizados exames preventivos. Alega que o perito foi
claro ao afirmar que os sintomas que acometiam Ivanilde poderiam ser de doença cardíaca.
Assevera que a sentença se ateve apenas à conclusão do laudo, sem a realização de uma
análise global. Requereu, portanto, a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
Recurso regularmente processado, com preparo (fl. 134), e com
contrarrazões (fls. 607/612 e 614/621).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela parte apelante em face da
parte apelada, sob o fundamento de que, em 18 de janeiro de 2016, Ivanilde Calisto, sua
genitora, procurou a Santa Casa de Misericórdia de Barretos por sentir dores abdominais,
diarreia e vômito, tendo sido atendida, na oportunidade, pelo médico Dr. Salim Ali Ubaiz,
que foi devidamente informado, pela acompanhante da paciente, de todo seu histórico de
hipertensão crônica, problemas cardíacos e pulmonares, sendo fornecida lista de
medicamento de uso contínuo.
Sustenta, contudo, que o médico limitou-se a realizar uma consulta
simples, receitando medicamentos para "problemas gástricos", diagnosticando como
virose, sem solicitar nenhum exame adicional, nem mesmo diante da insistência da
acompanhante.
Assevera que, cerca de duas horas da manhã, durante aplicação da
soroterapia, o estado de saúde de Ivanilde se agravou, foi entubada e transferida para UTI,
onde permaneceu até às 10 horas do dia 20 de janeiro de 2016, quando, após parada
cardiorrespiratória, evoluiu para o óbito.
Sustenta, com isso, erro médico, já que a conduta do médico foi
negligente, imprudente e imperita, motivo pelo qual requereu a condenação da parte ré,
solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de 400 (quatrocentos) salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
mínimos, além dos consectários de praxe.
Em voto de lavra do ilustre Desembargador Piva Rodrigues, a questão
da responsabilidade do hospital, objetiva, e a dos profissionais médicos, de natureza
subjetiva, foi bem delimitada:
“Embora a responsabilidade do hospital se resolva no plano da
responsabilidade objetiva em face da aplicação das regras de defesa do
consumidor (art. 14, caput, CDC) e do próprio regramento geral civil (art.
932, III, CC/02), para ser aplicada ela depende da configuração da
responsabilidade dos médicos, profissionais liberais que são, então
submetidos ao regime de responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a
comprovação de culpa conjuntamente ao nexo etiológico entre o dano e a
conduta apontada como lesiva (art. 14, § 4o, CDC c.c. art. 951, CC/02). Os
médicos, no exercício de sua atividade profissional, obrigam-se, regra
geral, a empregar todos os meios necessários e adequados à consecução do
resultado final, relativamente à permanência da integridade física e saúde
do paciente. Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, a conduta médica,
objeto do contrato firmado com o paciente, deve pautar-se pela “prestação
de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais,
de acordo com as aquisições da ciência” (in Responsabilidade Civil, 2a ed.,
São Paulo, Saraiva, 1984, p. 122). Assumem os profissionais médicos,
inequivocamente,
uma
obrigação
de
meio.”
(Apelação
no
1010286-31.2018.8.26.0344, Relator Piva Rodrigues, julgado em 23 de
julho de 2020).
Extrai-se dos autos a conclusão do ilustre perito no sentido de que
“(...) a Sra. Ivanilde chegou ao pronto atendimento cerca de 0:55 hr do dia 18, sendo
atendida pelo médico Dr. Salim, CRM 10.688, que teve como HD quadro abdominal e
diarreias, e não foi efetuado nenhum exame subsidiário ou de imagem. Medicou com
soroterapia e medicação de suporte analgésico. Há ainda, exames realizados previamente
e com diagnóstico de insuficiência cardíaca e respiratória. Sequencialmente, paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
enquanto era medicada, teve quadro de insuficiência respiratória e após cerca de minutos
não descritos, teve parada cardíaca, que teve boa resposta à manobras usuais de
ressuscitação. Foi internada no hospital pela manhã, 9:00 horas com reserva para
tratamento em UTI, na qual deu entrada onde foi efetuado vários exames de rotina para
cardiopatas. Apesar dos cuidados normais e usuais a estes casos, não teve boa resolução,
indo à óbito no dia 20.01 às 10:00 horas. Diagnóstico final de óbito, com insuficiência
cardíaca e respiratória. Não há descrições suficiente no atendimento inicial sobre a
patologia cardíaca. Foi caracterizada relação entre a patologia pregressa descrita e o
óbito sofrido. Apresentava quadro mórbido anterior ao acidente, que teve influência no
desencadeamento da lesão” (fls. 535/536).
Veja-se do laudo pericial, portanto, que não houve qualquer prática
médica não prevista na literatura técnica, tampouco a demonstração de que o profissional
agiu com imperícia, negligência ou imprudência, de modo que não há como responsabilizar
nem o profissional, nem o nosocômio, já que não revelado, portanto, ato ilícito.
Embora relevantes os fundamentos destacados pela parte apelante, não
é possível constatar o ato ilícito pela prova produzida.
Para tanto, tome-se como exemplo o questionamento 1.1 de fl. 546,
que, após descrever o contexto fático envolvendo a falecida, requereu a parte apelante fosse
esclarecido se “1.1 - Os dados acima configuravam doença potencialmente fatal com
instabilidade hemodinâmica e necessidade de eletrocardiograma e exames laboratoriais
de emergência?”, cuja resposta foi negativa, embora o perito tenha afirmado que, por
“bom senso”, os exames deveriam fazer parte do atendimento.
Isso significa, portanto, que, em que pese não tenha realizado o
procedimento na forma como realizaria o expert, a conduta adotada pelo profissional
também não foi dotada de nenhum dos elementos da culpa, de modo que não há como
alterar o resultado da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada em
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1003898-31.2016.8.26.0038
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator